Tribunal: CARF
Processo: 10935.901808/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR (2010/0209115­0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por outro lado, o critério de relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva b) seja por imposição legal.
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU DE PRODUTOS PARA REVENDA.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de insumos ou de produtos para revenda, independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o 10.625/2004.
CONTRIBUIÇÕES NÃO­CUMULATIVAS. INSUMOS. PARCERIA RURAL PECUÁRIA. COOPERATIVA.
A Cooperativa que se dedica à produção de carne frango por meio do sistema de integração (parceria) com os cooperados, tem direito ao crédito presumido do art. 55, III da Lei no 12.350/2010 sobre os frutos da parceria rural (frangos vivos) recebidos dos cooperados pessoas físicas.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901808/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.826 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
NOTA
TÉCNICA
PGFN
No
63/2018.
PARECER
NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU DE
PRODUTOS PARA REVENDA.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos ou de produtos para revenda, independentemente do
regime de tributação do bem transportado, não sendo aplicada a restrição na
apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o 10.625/2004.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
INSUMOS.
PARCERIA
RURAL PECUÁRIA. COOPERATIVA.
A Cooperativa que se dedica à produção de carne frango por meio do sistema
de integração (parceria) com os cooperados, tem direito ao crédito presumido
do art. 55, III da Lei no 12.350/2010 sobre os frutos da parceria rural (frangos
vivos) recebidos dos cooperados pessoas físicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901808/2016-94
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para (i) reestabelecer o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição
de insumos. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado) e (ii) admitir como válido o crédito presumido tomado
pela Recorrente quando do recebimento dos frangos de seus cooperados, no cumprimento do
contrato de parceria. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, que negava provimento ao
recurso neste ponto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.810, de 16 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10935.901803/2016-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Thais de Laurentiis Galkowicz.
Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges
(suplente convocado). Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de COFINS Não Cumulativo
relativa a operações no mercado interno/externo ao qual foram vinculados pedidos de
compensação. O crédito pleiteado foi objeto de Despacho Decisório Eletrônico que reconheceu
em parte do direito creditório pleiteado com fulcro em relatório fiscal anexado aos autos.
Inconformada, a
empresa apresentou
manifestação de inconformidade,
oportunidade na qual juntou extensa documentação. A Delegacia de Julgamento entendeu por
converter o julgamento da defesa em diligência para análise dos documentos apresentados. Em
relatório fiscal, a própria fiscalização reconheceu a validade de parte do crédito anteriormente
glosado, ao concluir:
Após análise da documentação acostada ao presente processo e tendo em
vista a legislação de regência, verifica-se que assiste razão ao requerente
no que se refere à possibilidade de exclusões, da base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a Cofins, de valores repassados a
associados decorrente da comercialização, no mercado interno, de
produtos por ele entregues à cooperativa e das sobras líquidas apuradas
da Demonstração do Resultado do Exercício antes da destinação para a
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei 5.764/71.
A forma que o contribuinte calculou os valores das exclusões foi
detalhada no presente relatório e os montantes por ele informados foram
utilizados para novo cálculo dos créditos do COFINS vinculados a
operações tributadas e não-tributadas no mercado interno e a operações
no mercado externo.
Com fulcro neste relatório, foi proferido acórdão da DRJ julgando a manifestação
de inconformidade parcialmente procedente. O acórdão foi ementado nos seguintes termos, em
síntese:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018,
que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos,
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.

ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB
n.° 5, de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do
sujeito passivo.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAL DE
LIMPEZA. INSUMOS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE
PIS/PASEP E COFINS.
Na tese acordada pelo STJ, o conceito de insumos abrange os bens e
serviços que compõem o processo de produção dos bens destinados à
venda, tanto os que são essenciais a tais atividades, quanto os que,
mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da
cadeia ou por imposição legal, razão pela qual os equipamentos de
proteção individual e o material de limpeza, por serem utilizados na
atividade empresarial da contribuinte, ainda que indiretamente, geram o
crédito de PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não cumulatividade.

GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE
CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de
frangos para abate criados no sistema de parceria, entre os
estabelecimentos do cooperado e da Cooperativa, não gera direito a
crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

FRETES. RECLASSIFICAÇÃO DO CST- CÓDIGO DA SITUAÇÃO
TRIBUTÁRIA. CABIMENTO.
Correta a reclassificação do CST pela fiscalização quando restar
comprovado que a vinculação entre os gastos com fretes e os mercados
que foram informados pela contribuinte está em desacordo com a
vinculação que foi apurada durante o procedimento.

SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. VALORES
DESPENDIDOS PELA COOPERATIVA. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Quando o cooperado apenas presta serviços para a Cooperativa, o valor
despendido em decorrência dessa parceria não é capaz de gerar créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep ou da Cofins.

REPASSE AO ASSOCIADO DE PRODUTOS ENTREGUES À
COOPERATIVA. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. PIS/PASEP.
COFINS.
A base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas sociedades
cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada pela exclusão
do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa.

SOBRAS LÍQUIDAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PIS/PASEP.
COFINS.
As sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício,
antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), podem ser
deduzidas da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.

PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela-se prescindível
para o deslinde da questão.
Intimada desta decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário no qual alega,
especificamente: (i) a validade dos créditos de frete independente do material que está sendo
transportado; (ii) a validade do crédito de insumos no contrato de parceria de aquisição de
frangos vivos.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
São dois os pontos que permanecem em contencioso: o item frete na compra e o crédito
de insumo nos contratos de parceria. Adentra-se, a seguir, em cada um desses itens.
I – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE INSUMOS
Antes de adentrar na forma como a fiscalização procedeu com a glosa dos contratos de
parceria e dos fretes no presente caso (únicas questões postas em debate no Recurso
Voluntário), cabe fazer uma consideração geral quanto ao conceito de insumo à luz dos
arts. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003.
As contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram instituídas por diplomas
legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP 66/2002 que
instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003
(conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a partir
de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos
suscetíveis de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses
créditos são calculados pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas
despesas, dentre as quais os "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito
de insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da
empresa ou para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é
tão ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do aproveitamento
do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo de

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
curso na sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170,
entendendo que o "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi
ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(STJ, REsp 1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade ou
relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018
em análise deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese.
Naquela Nota, foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o
voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
(grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, igualmente
buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Feito este esclarecimento, adentra-se nas parcelas sob debate nestes autos.
I.1 - FRETE NA COMPRA
Neste ponto, a fiscalização glosou o crédito tomado pelo sujeito passivo por entender
que não é cabível o creditamento de frete quando o produto transportado não é sujeito
ao recolhimento das contribuições. Vejamos o teor do Relatório Fiscal que respalda o
despacho decisório:
FRETES SOBRE COMPRAS
25. Com relação aos fretes vinculados à aquisição de mercadorias, seja para
revenda ou para utilização como insumos no processo produtivo da
empresa, é preciso atentar para a falta de previsão legal para o aproveitamento
de créditos de PIS e Cofins sobre tais operações, quando consideradas
isoladamente. Entretanto, no caso do bem adquirido ser passível de
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

aproveitamento de crédito, também é admissível que o valor da despesa com
o frete contratado para o transporte desse mesmo bem seja apropriado ao
custo de aquisição (base de cálculo dos créditos), entendimento este
manifestado pela RFB em diversas disposições administrativas acerca do assunto
e esposado pela Coordenação- Geral de Tributação (Cosit) na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23/08/2016, cuja ementa foi publicada no Diário
Oficial da União de 11/10/2016, Seção 1, páginas 33/34. (...)
27. Desta forma, tendo em vista que os fretes sobre compras representam
parcela do custo dos produtos transportados e devem ser adicionados ao
custo destes para fins de cálculo dos créditos básicos, e considerando que as
operações de aquisição de "aves para abate" (frango vivo) foram excluídas
na apuração do crédito presumido da agroindústria, conforme demonstrado
nos itens "38" a "44", serão excluídas as operações vinculadas aos fretes de
"frango vivo".
28. Além disso, mesmo que a operação de aquisição do produto "aves para
abate" (NCM 01.05) autorizasse a apuração de crédito, os gastos com fretes
deveriam ser excluídos da apuração do crédito básico de PIS e Cofins
(1,65% e 7,6%, respectivamente) e imputados na apuração do crédito
presumido da agroindústria estabelecido pelo artigo 55 da Lei no
12.350/2010, haja vista que o produto foi fornecido por pessoas físicas em
geral (condição que veda a apropriação de crédito básico e autoriza a
apuração de crédito presumido). (grifei)
A Recorrente se exsurge contra essa posição, entendendo que cabe ser reconhecido o
direito aos créditos em relação aos fretes sobre compras independente da tributação do
bem transportado, vez que o serviço de frete é efetivamente tributado. E nesse ponto
assiste razão ao contribuinte.
De fato, o entendimento da fiscalização está em desconformidade com diferentes
manifestações deste Colegiado, vez que: (i) cabe ser reconhecida a possibilidade do
crédito do frete na aquisição de insumos ou de produtos para revenda, com fulcro na
previsão do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003, por se enquadrar no
conceito de insumo, independentemente do regime de tributação do bem transportado
(dentre vários outros Acórdãos 3402-004.024, 3402-003.520 e 3402-002.965), e (ii)
cabe o creditamento das contribuições em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o
10.625/2004 (Acórdão 3402-005.611).
Primeiramente, ao contrário do que afirmou a fiscalização, o direito ao crédito pelo
serviço de transporte prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem
transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao
crédito se refere, APENAS, ao bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art.
3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços tributados que
possam ser a eles relacionados, como o caso:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004) (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação sujeita
ao crédito (frete na aquisição de bens para revenda/de insumos, tributado e assumido
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

pelo adquirente). O que se discute, apenas, é a suposta impossibilidade de tomada do
crédito em razão do bem transportado não ser tributado/ser sujeito à tomada de crédito
presumido, restrição esta não trazida na Lei. Nesse sentido, vejam-se o precedente desta
turma referenciado acima e outros acórdãos deste E. Conselho:
(...) FRETE E ARMAZENAMENTO. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO INDEPENDENTEMENTE DO
REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO/ARMAZENADO. A
apuração do crédito de frete e de armazenamento não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado/armazenado. Não há qualquer previsão legal neste diapasão.
Uma vez provado que o dispêndio configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal, i.e., custo e, por conseguinte, gerar
crédito
em
sua
integralidade.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
EMBALAGENS. TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. Os itens relativos a
embalagem para transporte, desde que não se trate de um bem ativável, deve ser
considerado para o cálculo do crédito no sistema não cumulativo de PIS e
Cofins, eis que a proteção ou acondicionamento do produto final para transporte
também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, de forma que o
produto final destinado à venda mantenha-se com características desejadas
quando chegar ao comprador. Recurso voluntário parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, provido. (Acórdão 3402-004.024 Numero do processo:
13888.907931/2011-13 Data da sessão: 25/04/2017 - grifei)
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO. A apuração do crédito de frete não possui uma relação
de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado. Não há qualquer previsão legal neste diapasão. Uma vez
provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente, ele deve ser
tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade. (Acórdão
9303-009.847, Sessão de 10/12/2019, Processo No 10680.723281/2010- 02.
Relator Demes Brito - grifei).
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. UTILIZAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS . CREDITAMENTO. AMPLITUDE DO DIREITO. No regime de
incidência não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, as Leis 10.637/02 e
10.833/03 (art. 3o, inciso II) possibilitam o creditamento tributário pela utilização
de bens e serviços como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ou ainda na prestação de serviços, com algumas ressalvas
legais. Diante do modelo prescrito pelas retrocitadas leis - dadas as limitações
impostas ao creditamento pelo texto normativo, vê-se que o legislador optou por
um regime de não-cumulatividade parcial, onde o termo “insumo”, como é e
sempre foi historicamente empregado, nunca se apresentou de forma
isolada, mas sempre associado à prestação de serviços ou como fator de
produção na elaboração de produtos destinados à venda, e, neste caso,
portanto,
vinculado
ao
processo
de
industrialização.."
(Processo
10675.002237/2004-88. Sessão 15/03/2016. Relator: Conselheiro Waldir
Navarro Bezerra. Acórdão n.o 3402-002.965 - grifei)
(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À
CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto que configure insumo é, em si
mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção. O direito de crédito
pelo serviço de transporte não é condicionado a que o produto transportado
esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido em
Parte
Direito
Creditório
Reconhecido
em
Parte"
(Processo
n.o
13971.005212/2009-94 Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

n.o 3403-003.164. Voto Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria -
grifei)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 (...) COFINS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÕES DE
BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. É
possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/2006-56. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403-001.938. Maioria -
grifei)
A mesma premissa adotada pela fiscalização no presente caso, mantida pela decisão de
primeira instância, foi afastada com veemência e clareza pelo I. Conselheiro Relator
Rosaldo Trevisan em seu voto no julgamento do último acórdão acima ementado:
A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do
bem, sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o
que inibe o creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do §
2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o
PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação
à Cofins): (...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento
em relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços
sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o que
é o caso do presente processo).
Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a quo no sentido de
que o fato de o produto não ser tributado “contaminaria” também os
serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado
não trata desse assunto"(grifei)
Nesse sentido, afastada a premissa adotada pela fiscalização, entendo que deve ser
integralmente revertida a glosa dos créditos relativo ao frete na aquisição de bens não
sujeitos à tributação das contribuições ou sujeitas ao crédito presumido.
Acresce-se que da mesma forma não se cabe falar em aplicar a alíquota reduzida em se
tratando de transporte de insumos sujeitos à apuração pela sistemática do crédito
presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004 (aves para abate), alegação subsidiária
trazida pela fiscalização no despacho decisório.
De fato, da mesma forma do que foi desenvolvido acima, o direito ao crédito pelo
serviço de transporte prestado (frete) deve ser concedido de forma integral, na forma do
art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que esse serviço não consta da
previsão do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. O cálculo diferenciado
do crédito previsto na referida lei se refere, APENAS, aos bens, aos produtos
especificados no referido dispositivo legal provenientes de pessoas que se dedicam à
atividade agropecuária, e não aos serviços tributados que possam ser a eles
relacionados, como o caso do frete. Vejamos os termos do dispositivo legal na redação
vigente à época dos fatos geradores objeto do pedido de compensação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos." (grifei)
A leitura do dispositivo denota que o referido crédito presumido é aplicado na aquisição
de bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade agropecuária,
identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do crédito é calculado "sobre o valor
dos bens" e não sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como
mencionado pela fiscalização.
Ora, no presente caso, a empresa arcou com serviços de frete, contratados de outras
pessoas jurídicas, para a aquisição dos insumos/bens para revenda, tratando-se de um
serviço utilizado como insumo em sua produção devendo, por conseguinte, ser-lhe
garantido o crédito integral das contribuições com fulcro no art. 3o, II, das Leis n.o
10.637/2002 e n.o 10.833/2003, independentemente da proveniência desses insumos
(pessoas físicas que se dedicam à atividade agropecuária). Isso porque não se pode
confundir as despesas incorridas com o frete (serviço utilizado como insumo) com o
próprio bem que é transportado.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

Repita-se que, como evidenciado pela fiscalização no Despacho Decisório, não se
discute aqui a natureza da operação sujeita ao crédito (frete na aquisição de
insumos/bens para revenda, tributado e assumido pelo adquirente). O que se discute,
apenas, é a suposta impossibilidade de concessão do crédito integral em razão do bem
transportado, restrição esta não trazida na Lei, como visto.
Nesse sentido, afastados os fundamentos adotados pela fiscalização, cabe ser dado
provimento ao recurso neste ponto para ser restabelecido o crédito integral sobre os
fretes pagos para a aquisição de insumos.
I.2. DOS CONTRATOS DE PARCERIA
Mantém-se ainda em contencioso as despesas com contratos de parceria na aquisição de
frangos vivos. Quanto a essa questão assim se manifesta a fiscalização no Relatório
Fiscal anexo ao Despacho Decisório:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
38. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido
vinculado ao art. 55 da Lei no 12.350/2010 (fls. 1559/1712), a totalidade do
produto “frango vivo” não foi adquirida de terceiros, mas refere-se à
parcela dos produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola
firmados com a empresa. A exclusão destas operações advém da logística
empregada no sistema de integração ou parceria adotado e da análise dos
contratos firmados com os denominados produtores, conforme cópia
exemplificativa apresentada pelo contribuinte (fls. 1526/1531).
39. Nestes contratos de parceria fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte (chamada de Cooperativa), sendo apenas remetidos
às propriedades rurais dos parceiros para a realização da contra-prestação de
serviços na sua criação e posterior devolução, devendo o parceiro, em
resumo, seguir rígido sistema de manejo pré-estabelecido, adotar na
alimentação dos animais exclusivamente a ração e medicamentos fornecidos
pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote completo. A
parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um percentual ajustado
por uma série de fatores, conforme definições contidas na cláusula 4a do
contrato. A condição de ser a propriedade dos meios de produção da empresa é
indicada expressamente nas disposições constantes do § único da cláusula 11, em
que é alertado ao produtor que a retenção de frangos em índice superior ao
permitido no contrato caracterizará o crime de apropriação indébita previsto no
artigo 168 do Código Penal, e na cláusula 15, em que o produtor é constituído
em fiel depositário das aves e rações colocadas em seu poder pela Cooperativa.
40. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma
operação de compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os
insumos diretos aplicados (pintainhos, rações, concentrados, medicamentos,
etc) são de propriedade da empresa e apenas transferidos por tempo
determinado para o produtor para a consecução do objeto da parceria
(criação de aves para abate), que ingressa com a mão-de-obra, a estrutura
física, os equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros,
devendo devolver o resultado da parceria (aves para abate) após o
transcurso do tempo previamente acordado, momento em que é emitida
nota fiscal representativa do quinhão que lhe compete. Ou seja, em nenhum
momento se dá a transferência da propriedade do produto principal (aves
para abate), havendo, isto sim, a posse provisória dos bens utilizados na sua
produção pelo parceiro produtor. Além dos insumos diretos aplicados, é
importante frisar que a empresa também é responsável pelo transporte dos
produtos de/para a propriedade do produtor, pela assistência técnica e por
outros custos associados à operação.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

41. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a
empresa estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas
aquisições. Na primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos
propriamente ditos ou da imputação de gastos correlatos (ex.: energia elétrica da
fábrica de rações), os quais são transferidos para o produtor e posteriormente
devolvidos já transformados em animais para abate (resultado da parceria). Na
segunda vez, dar-se-ia pela apropriação do montante que compete ao produtor no
contrato firmado, pois neste montante estão agregados os custos dos insumos
transferidos e outras despesas de responsabilidade da empresa, adicionados
àqueles de responsabilidade do criador pessoa física.
42. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto
entregue também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-
produtor, o que é uma realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e
simples (que não gera direito a crédito), também é responsável pela
infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia elétrica (sem exclusão de
outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato de parceria todos os custos
devam ser considerados, independentemente de quem os tenha suportado
diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de créditos
calculados sobre as operações autorizadas pela legislação do PIS e da Cofins
de responsabilidade do produtor-criador (energia elétrica, depreciação e
manutenção do imobilizado, manutenção dos equipamentos, etc), desde que
devidamente demonstrada e comprovada.
43. A emissão de nota fiscal representativa da parcela que cabe ao produtor-
criador no contrato firmado, portanto, não configura uma operação de
compra e venda, mas o simples reconhecimento administrativo de um fato, o
qual poderia dar-se por qualquer instrumento a critério da empresa. A
emissão de nota fiscal de entrada talvez facilite o controle das operações, mas
não é uma obrigação tributária.
44. Uma outra forma de visualizar a situação da parceria é considerar, de forma
exemplificativa, que toda a produção de aves para abate fosse vendida para
terceiros e que todos os insumos utilizados no processo produtivo dessem direito
a apuração de crédito de PIS e Cofins, seja aqueles que a empresa tenha
adquirido e utilizado nas suas atividades ou transferido para os produtores-
criadores, seja aqueles oriundos da atividade dos parceiros que poderia ser
aproveitado nos cálculos. Segundo o entendimento esposado pelo contribuinte,
além de manter o crédito integral sobre os insumos aplicados (seja diretamente
ou pelo produtor-criador) a empresa ainda teria direito ao crédito relativo à
participação dos produtores-criadores no resultado, representado pelos valores
constantes dos documentos fiscais de entrada emitidos quando da entrega das
"aves para abate" pela cooperativa. (grifei)
No Recurso Voluntário, especificamente neste ponto (ultrapassada a questão do frete já
enfrentada no item anterior), o contribuinte pretende que lhe seja assegurado o crédito
sobre o valor dos produtos em cumprimento do contrato de parceria com fulcro na
previsão do art. 55, III, da Lei n.o 12.350/10, sendo autorizada a tomada de crédito
presumido sobre os bens “recebidos” de cooperado pessoa física:
Art. 55. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração
crédito presumido, calculado sobre: (...)
III – o valor dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

Não obstante o entendimento reiterado deste Conselho em sentido contrário (vide, por
exemplo, acórdão 9303-008.069, de 20/02/2019), entendo que a legislação não exige
para o gozo do crédito que tenha uma operação onerosa de transferência das
mercadorias entre pessoa jurídica e pessoa física, bastando que a mercadoria seja
recebida, e não necessariamente adquirida. Tanto que o diploma legal acima transcrito
indica a possibilidade de tomada de crédito sobre os bens adquiridos de pessoas físicas
ou recebidos de cooperado pessoa física.
Com efeito, ao contrário do que aduz a fiscalização, a transferência de propriedade é
irrelevante para a tomada de crédito pelas Cooperativas (ao contrário das demais
pessoas jurídicas agroindustriais3), bastando que os bens sejam remetidos do
cooperado pessoa física e recebidos pela pessoa jurídica Cooperativa.
No caso do contrato de parceria em tela, os bens inicialmente adquiridos pela
Cooperativa são transferidos para o cooperado para cuidar e proceder com o
crescimento e engorda sadia do animal (no caso, frangos), processo esse que deve ser
admitido como de criação ou produção e não uma prestação de serviço, em especial
tendo em vista que, ao final, parte das aves serão mantidas com o parceiro/cooperado
(divisão dos frutos).
Nesse sentido, a meu ver, entendo que essa questão foi melhor analisada no Acórdão
3403-002.413, de lavra do Conselheiro Antônio Carlos Atulim, de 20/08/2013, que bem
delineou a questão:
A primeira questão a ser enfrentada é a que diz respeito à natureza da
parcela da produção que toca ao parceiro rural incumbido da criação dos
frangos e que depois é adquirida pela ora recorrente.
A existência dos contratos de parceria rural na modalidade pecuária é
incontroversa nos autos e os contratos foram comprovados por amostragem por
meio do doc. 05 trazido com a impugnação.
Nas cláusulas quarta e quinta do contrato se pode verificar que na parceria foi
estabelecido que cabe ao Produtor I (o proprietário rural) um percentual que
varia entre 5% e 10% do peso total do lote de frangos, conforme seu desempenho
e de acordo com uma Tabela de Performance e Avaliação do lote de frango
anexa a cada contrato.
Essas disposições contratuais estão de acordo com o estabelecido no art. 96, da
Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), na parte em que dispõe sobre a
divisão de frutos da parceria. Em momento algum a lei que regula o contrato de
parceria se refere a remuneração.
Portanto, na parceria rural o que se tem é a divisão de frutos, que no caso
da criação dos frangos são representados pelo ganho de peso das aves.
Entretanto, a quantidade de aves que toca ao Produtor I (fruto) é
adquirida pela recorrente, que remunera o produtor rural pessoa física
mediante a conversão do peso dessas aves em unidades monetárias,
conforme tabelas anexas aos contratos.
Ora, a aquisição dos frutos da parceria que pertencem ao produtor rural
por parte da recorrente, configura a aquisição de matéria-prima (frango
vivo) de pessoa física, que não gera o crédito previsto no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2004, por se tratar de aquisição de pessoa física, mas
gera o crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Portanto, nesta parte, não merece nenhum reparo a decisão recorrida, pois a
DRJ, mesmo entendendo que se tratou de remuneração paga a pessoa física,
reverteu a glosa efetuada pela fiscalização quanto aos insumos aplicados na

3 Como ocorrido no Acórdão 3301-008.880, de 23/09/2020, Relator Salvador Cândido Brandão Júnior.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901808/2016-94

parceria agropecuária e reconheceu o direito ao crédito presumido do art. 8o da
Lei no 10.925/2004 em relação ao frango vivo. A questão do percentual a ser
aplicado na apuração do crédito presumido será tratada mais adiante.
Nesse sentido, voto por igualmente dar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto
para admitir como válido o crédito presumido tomado pela Recorrente quando do
recebimento dos frangos de seus associados/parceiros, no cumprimento do contrato de
parceria.
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reestabelecer o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de insumos e para
admitir como válido o crédito presumido tomado pela Recorrente quando do
recebimento dos frangos de seus associados/parceiros, no cumprimento do contrato de
parceria.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para (i) reestabelecer o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição
de insumos e (ii) admitir como válido o crédito presumido tomado pela Recorrente quando do
recebimento dos frangos de seus cooperados, no cumprimento do contrato de parceria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital